Tribunal: CARF
Processo: 14098.000102/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000102/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.144 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
CURTUME UNIÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/03/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO RELACIONADO COM AS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS . OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL.
A tão só não exibição de todos os documentos relacionados às contribuições
sociais e/ou a mera sonegação de qualquer documento ou informação já
configuram infração ao art. 33, § 2o da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A análise do caráter confiscatório da multa envolveria necessariamente a
verificação da compatibilidade do dispositivo legal que fundamento a sua
aplicação com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional
vigente, é vedado aos órgãos da Administração Pública, dentre os quais, este
tribunal administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem não participou
desse julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Diogo Cristian Denny (Suplente
Convocado).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia Borges de Oliveira, Diogo Cristian
Denny (suplente convocado) e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000102/2007-82
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000102/2007-82

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
procedente em parte impugnação apresentada contra o Auto de Infração DEBCAB no
37.107.287-5, lavrado para imposição de penalidade por infringência ao disposto no art. 33, §§
2o e 3o da Lei n° 8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233, p. ún., do Decreto no 3.048/99, que
estabelecem a obrigatoriedade da empresa de exibir às autoridades fiscais todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições sociais.
Relata o auditor no Relatório Fiscal da infração de fls. 14 que o contribuinte foi
autuado em virtude de ter deixado de apresentar à fiscalização os seguintes documentos
relacionados no Temo de Intimação para Apresentação de Documentos que lhe foi enviado por
via postal, cujo AR demonstra que foi por ele recebido aos 03/05/07:
a) Folhas de pagamento dos meses 11, 12 e 13o sal. anual (10 e 20 parcelas), referentes à
filial 0003-17, do ano de 2001, e à filial 0006-60, do ano de 2004; e
b) GFIP dos meses de novembro e dezembro, referente à filial 0003-17, do ano de 2001,
e à filial 0006-60, do ano 2004.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
bem sintetizada no relatório da decisão recorrida, do qual reproduzo o seguinte trecho:
O contribuinte..., inconformado, apresentou defesa,... nos seguintes termos:
1) ARGÚI A REGULARIDADE E APRESENTA CÓPIAS DE GFIP
"Ocorre que, o d. auditor, desprezou toda a documentação da GFIP que fora
enviado a época via internei, a defendente junta cópia da documentação para
demonstrar que agiu em conformidade com a legalidade administrativa, amparada
na legislação estadual e federal".
2) Reconhece a necessidade de coibição do descumprimento de obrigação tributaria e
fraude, mas alega a inadequação pela grandeza que destrói a atividade empresarial, pela
configuração de MULTA PUNITIVA:
"É cediço que juros de mora constituem em rendimento (compensatório) do capital,
assim, como o contribuinte reteve, além da data do recolhimento, o tributo que devia ao
Estado, deve esta pagar o principal e os juros, estes como rendimento do capital que
ficou igualmente em seu poder".
No particular das sanções tributária aplica-se o princípio da proporcionalidade,
chamado pelos norte-americanos de princípio da razoabilidade e pelos alemães de
proibição do excesso, refere-se à lei arbitrária, àquela que embora formalmente
perfeita, vulnera os direitos fundamentais do cidadão em sua substância. O princípio
confronta com a onipotência do legislador.
A manutenção do Estado não pode significar a destruição da empresa, ou dos seus
meios de subsistência. É livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5°, XIII, CF/88).
A carga tributária no país é pesadíssima. A Constituição ao determinar a criação de
contribuições sociais com base de cálculo de imposto: folha de salários, faturamento e
lucro aumentou consideravelmente a arrecadação (art. 195, inciso Ida CF). e, mais, ao
permitir que outras fontes de custeio para a Previdência fossem criadas alargou mais
ainda o espectro (art. 195, §4° do CF), embora estas não possam ter fato gerador ou
base de cálculo de impostos a serem cumulativa art. 154, inciso I da CF). Na verdade,
muitas vezes os empresários deixam de pagar os impostos ou parte deles por questão de
sobrevivência, em verdadeiro estado de necessidade.
O Judiciário tem apreciado a aplicação das multas efetuadas pela administração e
ajustando-a a realidade do País, sem que o judiciário se torne legislador, posto que
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000102/2007-82

trata-se de punição draconiana e pode e deve o judiciário reduzi-la a fim de impedir a
destruição da atividade da empresa.
Poder-se-á concluir que a multa é necessária para coibir a inexecução da obrigação
tributária substancial como o é para coibir a fraude, mas é inadequada quanto a sua
grandeza, no sentido de que não atinge a finalidade perseguida, destruindo o bem do
qual o fruto é desejado."
DO PEDIDO:
Finaliza com os seguinte pedidos:
"Por todo o exposto, requer:
I — seja julgado procedente a defesa apresentada no sentido de declarar insubsistente
o Auto de Infração, acolhendo-se as questões suscitadas, afim de fique reconhecida a
nulidade.
II - que lhe seja deferido o direito de posterior juntada de documentos;
III - requer, como determina a Constituição Federal que a decisão a ser prolatada
enfrente todas as questões discutidas na presente defesa, devidamente fundamentadas,
sob pena de nulidade;
IV - requer que seja observado na plenitude o direito de defesa da impugnante;
V - Derradeiramente requer que quaisquer intimações e notificações relativas ao
presente recurso sejam realizadas no endereço abaixo descrito, sob pena de nulidade:
Av. Rubens de Mendonça, n° 1836 —Ed. Cuiabá Work Center, Bosque da Saúde,
Cuiabá/MT — CEP 78.050-000, Fone/Fax: (65) 3648-5025".
A DRJ/CGC julgou o lançamento procedente em parte quanto aos fundamentos de
fato da autuação, mas sem alteração do valor da penalidade aplicada. Mencionada decisão está
assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/03/2007
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo em condições específicas e
expressamente autorizadas pela legislação.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
A impugnação deve m9ricionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou telegráfica,
com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
INFRAÇÃO
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições sociais, mesmo que de um único exemplar no universo solicitado,
caracteriza a infração.
Lançamento Procedente em Parte
Notificado dessa decisão aos 09/05/08 (fls. 108), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 05/06/08 (fls. 110), reprodução de sua impugnação, cujos argumentos, já acima
relatados, reputamos desnecessário repetir, já que, como dito, são rigorosamente os mesmos.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000102/2007-82

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como relatado, trata-se de recurso interposto de decisão que julgou procedente em
parte impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para imposição de penalidade por
infringência ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, combinado com os arts. 232 e
233, p. ún. do Decreto no 3.048/99, que estabelecem a obrigatoriedade da empresa de exibir às
autoridades fiscais todos os documentos e livros relacionados com as contribuições sociais.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal da infração, a fls. 14, que o
contribuinte, ora recorrente, deixou de apresentar à fiscalização documentos que lhe foram
solicitados por meio do Temo de Intimação para Apresentação de Documentos por ele recebido
aos 03/05/07, quais sejam
a) Folhas de pagamento dos meses 11, 12 e 13o sal. anual (10 e 20 parcelas),
referentes à filial 0003-17, do ano de 2001, e à filial 0006-60, do ano de 2004; e
b) GFIP dos meses de novembro e dezembro, referente à filial 0003-17, do ano de
2001, e à filial 0006-60, do ano 2004. (Destaquei)
Constata-se que o auto de infração foi lavrado sob a égide do art. 45 e 46 da Lei no
8212/91, dado que data de 28/08/2007 e abrange competências que vão de 11/2001 a 12/2004.
Desse modo, considerando que tais dispositivos foram declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do enunciado de súmula
vinculante de no 08, segundo a qual “são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei 1.569/1977e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário”, foram abrangidos pela decadência os créditos tributários
relativos ao ano de 2001, nos termos do art. 173, I do CTN.
Todavia, conforme também relatado, a DRJ/CGC julgou o lançamento
procedente em parte quanto aos fundamentos de fato da autuação, mas sem alteração do
valor da penalidade aplicada.
Essa procedência parcial quanto aos fundamentos de fato da autuação
significa, em sentido concreto:
01) a exclusão da infração relativa à GFIP, descrita no item “b” do Relatório Fiscal da
infração, pois entendeu o julgador “a quo” que
Realmente se comprovou a contemporaneidade da GFIP apresentada, por intermédio do
Sistema Corporativo CNISA, e não cabe autuação pela não apresentação de documentos
cujas informações constam na base de dados dos sistemas corporativos, visto que há
autuação com código de fundamentação legal específico, espeque em orientação interna
acerca do procedimento de auditoria fiscal, expresso nos seguintes termos:
"Não será lavrado Auto de Infração pela não entrega dos comprovantes de
recolhimento (DARP, GRPS, GPS, etc), cabendo tão-somente a constituição do
respectivo crédito, se for o caso".
e
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000102/2007-82

02) a exclusão da infração relativa à folha de pagamento apontada no item “a”, acima,
em relação ao estabelecimento “0003-17” na competências 11,12 e 13 de 2001, pois
embora a documentação solicitada pela autoridade fiscal não tenha sido, de fato,
apresentada por ocasião da ação fiscal, entendeu o julgador “a quo” que
...diante da prova apresentada pelo sujeito passivo, fl. 57 a 59, constata-se a que, ao
contrário da forma e estrutura normal de "folhas de pagamento", não se identifica o
estabelecimento pertinente no formato de planilha, mas que num juízo de delibação,
pode ser considerada como documento hábil para elidir a infração lançada.
Portanto, apenas a infração relativa à não apresentação das folhas de pagamento
do estabelecimento "0006-60" do ano de 2004, também descrita no item “a” do Relatório Fiscal
da infração, que não foi atingida pela decadência, não foi afastada pelo julgador “a quo”.
Como dito, em seu recurso voluntário, o recorrente reproduziu as razões de defesa
apresentadas em sua impugnação, reiterando que a autoridade fiscal desprezou toda a
documentação da GFIP que fora enviada oportunamente via internet, pelo que apresentou cópia
da documentação com sua defesa em primeira instância. No mais, discorre sobre a multa e os
princípios que devem reger tanto a concepção quanto a imposição de penalidades.
Pois bem.
Com relação à infração remanescente, considerando que, conforme relatado, em
seu recurso voluntário, o recorrente se limitou a reproduzir a sua impugnação, sem acrescentar
nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do
art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da
decisão de primeira instância, para que faça parte integrante deste voto:
[Relativamente] ao estabelecimento "0006-60" nas competências do ano de 2004, por
mais que se esforce para elucidar os títulos, rubricas e códigos, inclusive lançados à
mão, fl. 66 e 67 [e-fls. 77/78], não se pode aceitar como folha de pagamento válida e
capaz de elidir a infração imputada, visto que não há documentos para todas as
competências solicitadas, e este tipo de autuação é cabível pela falha de apresentação de
um único exemplar de documento dentro do universo solicitado.
A multa aplicada ao recorrente está prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8212/91, que dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(...).
A leitura do dispositivo legal em questão já nos permite constatar que a tão só
não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000102/2007-82

previdenciárias já configura infração ao § 2o do art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração. Também o § 3o do art. 33 da mesma lei, acima transcrito, é claro
no sentido de que a mera sonegação de qualquer documento ou informação autoriza a Receita
Federal do Brasil a proceder ao lançamento de ofício.
Assim, ainda que tenham sido afastadas as infrações relativas à GFIP, bem como
à infração relativa à não apresentação de folhas de pagamento do estabelecimento “0003-17” da
competências 11,12 e 13 de 2001, o recorrente não apresentou as folhas de pagamento
relativas ao estabelecimento "0006-60" do ano de 2004, e como a norma determina que sejam
exibidos todos os documentos relacionados às contribuições sociais, basta a não apresentação de
apenas um para que a infração esteja caracterizada.
Por fim, os argumentos do recorrente acerca da multa que lhe foi aplicada têm
feição nitidamente principiológica e sua análise envolveria, necessariamente, a verificação da
compatibilidade do dispositivo legal que prevê a penalidade em questão com a Constituição
Federal, o que, em face do sistema constitucional vigente, é vedado aos órgãos da Administração
Pública, dentre os quais, este Tribunal Administrativo.
É o entendimento constante do enunciado CARF no 2, segundo o qual “o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Acrescente-se que embora o recorrente, como bem observou o julgador “a quo”,
tenha desfiado “uma saraivada de direitos e garantias dos administrados, bem como um catálogo
de impropriedades”, como que a sugerir que a multa aplicada é confiscatória, a multa foi
aplicada no seu valor mínimo, prevista na Lei 8.212, de 24/07/91, art. 92 e 102 e Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048, de 06/05/99, art. 283, 11, 7o e art.
373, com gradação estabelecida no Art. 292, inciso 1, todos do RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048 de 06/05/99 e valores atualizados pela Portaria MPS/GM n°. 142, de 11/04/2007, no valor
de R$ 11.951,21.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital